Tribunal: TJMT
Processo: 0000532-18.2015.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000532-18.2015.8.11.0017
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e Recurso Adesivo aviado pelo Sindicato Rural de São Félix do Araguaia-MT em virtude da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, ajuizada pelo Recorrente Adesivo.
A Juíza singular acolheu os pedidos, declarou a inexistência dos débitos nos valores de R$ 13.624,24 (treze mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), R$ 4.054,80 (quatro mil, cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) e R$ 5.085,96 (cinco mil, oitenta e cinco reais e noventa e seis centavos), referentes às faturas dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015, respectivamente.
Por fim, condenou a Concessionária de Energia ao pagamento de indenização por danos morais, no valor equivalente a 08 (oito) salários mínimos, que corresponde ao montante de R$ 7.984,00 (sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais), com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
A Apelante principal alega que não há dano moral indenizável, pugna seja afastado o dever de indenizar ou, que a quantia seja reduzida para que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Por fim, alega que os juros moratórios e a correção monetária devem incidir a partir da sentença.
O Recorrente adesivo, por sua vez, pugna pela majoração da verba.
Contrarrazões do Sindicato Rural de São Félix do Araguaia-MT no Id. 23506485 e da Energia Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. no Id. 30982452.
Conforme se observa do Id. 26011459, o pedido de efeito suspensivo formulado pela Apelante principal foi indeferido e o Recurso recebido em seu natural efeito.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Da análise do apelo, verifica-se que é dispensável o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do Verbete Sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação à matéria questionada.
No que tange à existência de danos morais indenizáveis, é cediço que a pessoa jurídica pode sofrê-los, nos termos do Enunciado Sumular n° 227 do STJ. Todavia, diversamente do que ocorre nos casos envolvendo o dano moral das pessoas físicas, a pessoa jurídica não possui honra subjetiva.
Conforme leciona Miguel Reale, “o dano moral objetivo atine à dimensão moral da pessoa em seu meio social, envolvendo o prejuízo de sua imagem, enquanto o dano moral subjetivo se correlaciona com o mal sofrido pela pessoa em sua subjetividade, em sua intimidade psíquica, sujeita à dor ou sofrimentos próprios, os quais por serem afetados, devem sofrer inequívoca reparação.” (REALE, Miguel. O dano moral no direito brasileiro. in Temas de direito positivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992. p. 23).
Assim, o dano moral subjetivo diz respeito à dor, à angústia, frustração, desespero, agonia, revolta e à humilhação, decorrentes de determinado ato ilícito e somente pode ser experimentado por pessoas físicas, uma vez que a pessoa jurídica não possui capacidade efetiva para sofrer tais derrocadas íntimas. O segundo, por sua vez, diz respeito ao comprometimento da imagem, ou seja, do nome, da boa-fama que a empresa possui perante a sociedade.
Em outras palavras, a pessoa jurídica, embora não sofra com as dores da alma - próprias das pessoas naturais – pode vivenciar um desgaste em sua tradição, respeitabilidade, clientela, confiabilidade, as quais o direito não pode omitir-se.
Com efeito, “o entendimento doutrinário predominante é o de que a pessoa jurídica, como proclama o enunciado sumular n.o 227 do Superior Tribunal de Justiça, pode sofrer dano moral e, portanto, está legitimada a pleitear a sua reparação. Malgrado não tenha direito à reparação do dano moral subjetivo, por não possuir capacidade afetiva, poderá sofrer dano moral objetivo, por ter atributos sujeitos à valoração extrapatrimonial da sociedade, como o conceito e bom nome, o crédito, a probidade comercial, a boa reputação etc.” (GONÇALVES. Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2003, pp. 547/548).
A pessoa jurídica, portanto, tem direito à indenização por danos morais de cunho objetivo, de forma que a sua natureza não autoriza aplicar-se a mesma dispensa probatória do dano moral subjetivo, que se considera in re ipsa.
Ou seja, quando se trata de pessoa jurídica, exige-se a prova de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva.
Nos termos do STJ, para a pessoa jurídica, "o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural. Não se aceita, assim, o dano moral em si mesmo, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Necessidade de demonstração do prejuízo extrapatrimonial." [...]. (AgInt no REsp 1414786/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019).
Com efeito, “[...] Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação”. “É impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa)”. (REsp 1822640/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 19/11/2019).
Na hipótese, ao ajuizar a demanda, o Sindicato Rural de São Félix do Araguaia-MT alegou que é entidade de renome naquela cidade e que a suspensão ilegal no fornecimento de energia elétrica denegriu sua imagem junto à população, aos seus associados e funcionários, principalmente o caseiro que reside no local, o qual, segundo a petição inicial “está com sérios problemas de saúde, e cuida da estrutura patrimonial”, de forma que a falta de energia poderia até lhe oferecer risco de morte.
O Sindicato ainda alegou que alguns associados mantém equinos naquele local, os quais ficaram sem água para beber, já que o fornecimento depende da energia elétrica para ligar o motor da bomba d’água.
Ao impugnar a Contestação, alegou que “além de ser pessoa jurídica, é uma entidade representante de classe que deve satisfações aos seus sócios, lembrando também e que esta entidade constantemente realiza eventos de grande impacto na sociedade, seja em festividades, reuniões, palestras, e que os fatos ocorridos em decorrência da suspensão do fornecimento de energia realmente mancharam seu nome, primeiramente quando do corte da energia, e em segundo momento quando a Requerida, por duas vezes, cadastrou o nome da entidade no sistema de controle de crédito SERASA.”
Da análise do conjunto probatório, constata-se que a Apelante inscreveu o nome do Recorrido por dívidas declarada inexistente na sentença objeto deste Apelo. (Id. 23505956 – Pág. 1).
Assim, diante da inscrição indevida durante o trâmite processual, fica evidente o dano moral, já que “[...] É firme no STJ o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. [...].” (AgInt no AREsp 1345802/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019). (sem grifos no original)
Em outras palavras, não há como afastar a situação de constrangimento frente à comunidade, associados e terceiros em geral, diante da prova de que o CNPJ do Recorrido foi inscrito pela Recorrente na SERASA por dívida inexistente.
Dessa forma, é imperiosa a manutenção da sentença e o dever de indenizar.
No que se refere à quantia fixada para a indenização, sabe-se que ao decidir a lide, o julgador deve pautar a decisão no juízo de ponderação, considerando o caráter sancionatório e o caráter compensatório da indenização, ao mesmo tempo, não se pode olvidar que a indenização não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante.
Assim, oportuno salientar que não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes a fim de procurar alcançar um equilíbrio para uma justa condenação.
Por conseguinte, a indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação, representada por um quantum plausível para servir de lenitivo ao dano experimentado.
Após essas ponderações, tenho que o valor arbitrado (R$ 7.984,00) deve ser mantido, pois guarda dimensão com o dano experimentado, bem como com a situação financeira dos litigantes.
Aliás, o STJ admite a reforma do valor fixado a título de danos morais quando não condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, em caso semelhante, proferiu seguinte aresto:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade. 2. No caso dos autos, a indenização fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se razoável diante dos danos experimentados pelo autor. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1715846/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018).
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 7.000,00. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO INTERNO DA OI MÓVEL S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Somente em hipóteses excepcionais, quando estiver evidente que os danos morais foram fixados em montante irrisório ou exorbitante, é possível a esta Corte rever o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias com esteio nos deslindes fáticos da controvérsia. No caso dos autos, os danos morais decorrentes da inscrição indevida no cadastro de inadimplentes foram fixados em R$ 7.000,00 pelo Tribunal de origem; valor que não extrapola os limites da razoabilidade. 2. Agravo Interno da OI MÓVEL S.A. a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 945.621/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018).
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. É pacífico nesta Corte que, em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, como no caso, em que fixada em R$ 7.000,00, a pretensão de examinar a justiça do valor fixado na indenização encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1322588/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/10/2018, DJe 09/11/2018).
Por esse motivo, a importância de R$ 7.984,00 (sete mil, novecentos e oitenta e quatro reais) compensa o constrangimento suportado pelo Sindicato Rural decorrente da inscrição indevida do seu nome na SERASA, bem como serve de medida educativa para Concessionária de Energia elétrica.
No que tange ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, a sentença não comporta reforma. Isso porque, conforme entendimento consolidado no STJ, “os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula no 362/STJ”. (AgInt no REsp 1720053/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019).
Diante do exposto, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ, nego provimento ao Recurso de Apelação e ao Recurso Adesivo, e mantenho hígida a sentença invectivada.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de fevereiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora